Tribunal: STF
Processo: MS 22764
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Ato do Presidente da
República ao autorizar venda de ações de controle da Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD. 2. Liminar requerida. 3. Informações
solicitadas. 4. Ingresso como assistente do BNDES, invocando
ilegitimidade do impetrante. 5. Feito submetido à Corte como Questão
de Ordem para resolver o ponto concernente à legitimação ativa
impugnada. 6. Direito líquido e certo do Partido Político impetrante
não caracterizado. 7. Mandado de segurança não conhecido por
ilegitimidade ativa do autor.